Tribunal: TJDFT
Processo: 0735701-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de requisitórios pelo valor integral da obrigação, em cumprimento individual de sentença coletiva, sem considerar a pendência de julgamento de recurso que impugna parte dos cálculos.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de requisitório pelo valor integral da dívida, mesmo diante de controvérsia sobre parte dos cálculos; e (ii) estabelecer se o prosseguimento do cumprimento de sentença deve se limitar à parcela incontroversa, conforme entendimento firmado no Tema 28 do STF.
III. Razões de Decidir
3. A controvérsia decorre da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, objeto de impugnação em outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento (AGI no 0752137-09.2024.8.07.0000).
4. Revendo o que foi decidido por esta 6a Turma Cível na oportunidade do Agravo de Instrumento no 0741902-80.2024.8.07.0000, entendo que existem motivos suficientes para a suspensão no pagamento de parte dos valores pleiteados no cumprimento de sentença, em virtude da admissão do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal no curso do Agravo de Instrumento no 0752137-09.2024.8.07.0000, no que recorre da forma de correção monetária do título executivo objeto do cumprimento de origem da origem
5. O STF, no Tema 28 da repercussão geral (RE 1.205.530), admite a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa, mesmo diante de impugnação parcial.
7. O valor total da obrigação não ultrapassa o limite para RPV, o que permite a expedição de requisitório para a parte incontroversa sem violar o art. 100, §8o, da CF/1988.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100, §8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.205.530, Tema 28, repercussão geral reconhecida. TJDFT, Acórdão no 1695886, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1329453, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 24.03.2021. TJDFT, Acórdão no 1252380, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 03.06.2020.